Tribunal: TJES
Processo: 5021251-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021251-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DM SOLUTIONS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05965/2025. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DESCONTO LINEAR ENTRE OS ITENS DO LOTE. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA REJEITADA. MANUTENÇÃO EXPRESSA DA REGRA PELA ADMINISTRAÇÃO. POSTERIOR ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. LIMITAÇÃO COGNITIVA DO RECURSO QUANTO AOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RISCO DE ESVAZIAMENTO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO COM O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME E EVENTUAL EXECUÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido liminar, a cognição recursal limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, vedado o aprofundamento do mérito da demanda originária;

2. O edital constitui a lei interna da licitação, vinculando a Administração e os licitantes aos critérios objetivos nele previstos;

3. A previsão de desconto linear entre os itens do lote, reafirmada pela própria Administração ao rejeitar impugnação administrativa apresentada antes da abertura do certame, ostenta força vinculante;

4. A aceitação de proposta vencedora em desconformidade com essa exigência, sem prévia justificativa idônea e sem demonstração de impedimento generalizado do sistema eletrônico, revela, em juízo de probabilidade, afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a deTrata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos do mandado de segurança nº 5001674-54.2025.8.08.0065, ajuizado por DM Solutions Ltda. ME, indeferiu o pedido liminar destinado à suspensão do Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Administrativo nº 05965/2025, da Secretaria Municipal de Educação do Município de Jaguaré/ES.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que: (a) o edital do certame previu expressamente a obrigatoriedade de aplicação de desconto linear nos itens que compõem o lote licitado; (b) tal exigência foi objeto de impugnação administrativa prévia, apresentada antes da abertura da licitação, tendo sido mantida de forma expressa pela Administração, conferindo-lhe caráter vinculante; (c) não obstante, a proposta vencedora foi aceita sem observância do desconto linear exigido, em violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da competitividade.

Liminar recursal deferida (ID 17515801)

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimado o ente público.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a decisão indeferiu o pedido liminar destinado à suspensão do Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Administrativo nº 05965/2025, da Secretaria Municipal de Educação do Município de Jaguaré/ES.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) o edital do certame previu expressamente a obrigatoriedade de aplicação de desconto linear nos itens que compõem o lote licitado; (b) tal exigência foi objeto de impugnação administrativa prévia, apresentada antes da abertura da licitação, tendo sido mantida de forma expressa pela Administração, conferindo-lhe caráter vinculante; (c) não obstante, a proposta vencedora foi aceita sem observância do desconto linear exigido, em violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da competitividade.

Inicialmente, o agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa pedido liminar tem sua cognição limitada aos requisitos da tutela de urgência, sendo vedado aprofundamento sobre o mérito da ação ou sobre matéria que não tenha sido previamente submetido ao magistrado de primeiro grau.

Conforme consignado na decisão inicial, o edital constitui a lei interna da licitação, vinculando a Administração e os licitantes aos seus termos, especialmente no que se refere aos critérios objetivos de julgamento e seleção da proposta mais vantajosa (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50021243220248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível).

No caso concreto, constata-se que o edital estabeleceu a exigência de desconto linear entre os itens do lote, regra que foi reafirmada pela própria Administração ao apreciar impugnação apresentada antes da abertura do certame, que consignou em sua reposta:

[...] “
Não será alterado, para evitar o jogo de planilha: "Jogo de planilha" é um termo usado em licitações públicas para descrever a prática ilegal de manipular preços em uma planilha de custos. As empresas oferecem preços muito altos para itens que preveem ter acréscimo de quantidade e preços muito baixos para itens com previsão de supressão. O objetivo é vencer a licitação com um preço global baixo e, posteriormente, lucrar com os aditivos contratuais, alterando as quantidades e explorando os preços inflados
”. [...] (ID 17410716, pág. 02)

A aparente desconsideração posterior desse critério objetivo, com a aceitação de proposta que não observou o desconto linear previsto no edital, viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os licitantes.

O certo que a regra estava prevista no edital e alegada condição limitativa do sistema para admitir proposta em desconformidade com as exigências não foi previamente apontada, nem houve indicação de que outras empresas tivessem encontrado a mesma dificuldade.

Assim, como reconhecido na análise preliminar, o prosseguimento do certame, com eventual formalização e execução do contrato, pode esvaziar a utilidade do julgamento final do recurso, além de consolidar situação de difícil reversão, caso reconhecida a irregularidade apontada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar a paralisação do Pregão Eletrônico nº 026/2025, Processo Administrativo nº 05965/2025, da Secretaria Municipal de Educação do Município de Jaguaré/ES, até o julgamento da ação mandamental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)